Tribunal: TJMT
Processo: 1031874-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031874-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLANGE CRISTINA DA SILVA BARROSO GARCIA - CPF: 002.884.091-75 (RECORRENTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ELEMENTAR. FUNÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A Recorrente levantou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de necessidade de prova pericial. Entretanto, considerando o disposto no artigo 44 da Lei Complementar no 50/98, que veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio da carreira, a produção de prova pericial torna-se desnecessária. Preliminar rejeitada.

A Recorrente, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional - Elementar, na função de infraestrutura/limpeza, busca a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 40%, sobre seu vencimento base, com a inclusão de valores retroativos referentes aos últimos cinco anos.

A Lei Complementar no 50/98, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu artigo 44, estabelece que o sistema remuneratório dos servidores
é
composto por subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória, exceto as gratificações anuais por eficiência e resultado, conforme alteração pela Lei Complementar no 756/2023.

Diante da inexistência de previsão legal na Lei Complementar no 50/98 para o pagamento de adicional de insalubridade, é vedado o pagamento do referido adicional aos servidores da carreira.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público deve ser expressamente prevista em lei, conforme o Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública a obrigação de agir estritamente dentro dos limites legais.

A Súmula Vinculante no 37 do STF dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Portanto, não há base legal para estender aos servidores públicos as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou em portarias do Ministério do Trabalho para fins de pagamento de adicional de insalubridade, como pleiteado pela Recorrente.

Conforme consta na sentença de origem,
a ausência de regulamentação específica para o pagamento do adicional de insalubridade na carreira dos profissionais de educação estadual e a inexistência de comprovação técnica dos fatos afastam
o direito ao adicional. Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente é condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024